Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Mantém-se o deferimento da tutela de urgência se, a despeito de demandar o contraditório e a devida instrução processual, a questão objeto da demanda mostra-se relevante e o periculum in mora milita em favor da parte Autora, máxime se não há risco de prejuízo à Agravante em aguardar o trâmite processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.